Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711295-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: AMBEV S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRÁTICA DE ATOS APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SELIC NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende a desconstituição de decisão proferida após determinação para suspensão da prática de atos processuais. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A nulidade deve ser declarada apenas diante da produção de prejuízo gerado pelo ato praticado em desconformidade com as normas que instituem o devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 2.1. Ressalte-se que o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 276, e seguintes, do CPC. 3. A contraprestação pelo fornecimento de água e escoamento de esgoto não tem natureza de tributo. Assim, a atualização do débito correspondente não deve ser procedida com a aplicação da Selic, mas está sujeita aos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 11, do CPC, ao não majorar os honorários em grau de recurso. Explica que cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, conforme orientação trazida no Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (id. 24400202 - Págs. 15 e 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (id. 24400202 - Págs. 15 e 16). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016